Tribunal: TCU
Processo: 003.626/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas das recorrentes, com condenação em débito e multa, em razão em razão de sobrepreço e de superfaturamento apontado na obra de dragagem do Porto de Rio Grande/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recurso de reconsideração interposto por Jan de Nul do Brasil Dragagem Ltda. e Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S.A. contra o Acórdão 686/2022-TCU-Plenário , por meio do qual tiveram suas contas julgadas irregulares, com débito e multa, em razão de sobrepreço e superfaturamento nas obras de dragagem do Porto do Rio Grande/RS, objeto do Contrato 11/2009, firmado entre a extinta Secretaria de Portos da Presidência da República e o Consórcio Osec/JDN, integrado pelas empresas recorrentes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 8 e 11 da Resolução TCU 344/2022, em: 9.1 conhecer do recurso de reconsideração; 9.2. reconhecer, no caso concreto, a ocorrência da prescrição intercorrente, tornando insubsistentes os itens 9.5, 9.6, 9.7, 9.9 e 9.10 do Acórdão 686/2022-TCU-Plenário ; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão aos recorrentes, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, ao Ministério da Infraestrutura e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar o presente processo.